Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA INDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
1. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova indiciária constante dos autos de origem para afastar, de pronto, a autoria do crime de homicídio tentado, ora imputado ao paciente.
2. O ato coator funda-se na periculosidade do agente, não só pelo modus operandi como pelos antecedentes que ostenta, bem como em possível prejuízo à instrução criminal por receio das testemunhas em depor em juízo, o que atende aos requisitos do art. 312 do CPP.
3. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como, em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública e para a instrução criminal.
4. Ordem denegada.